Tribunal: TJDFT
Processo: 0708281-55.2021.8.07.0014
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0708281-55.2021.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COMANDO EXTINTOR LTDA - EPP APELADO: DIVANIA ALVES DE ALMEIDA D E C I S Ã O Incluído o feito na pauta de julgamento conforme certidão de ID 38401480, a parte apelada que não havia sido localizada, manifesta-se requerendo a retirada do feito no ID 38751562. Em observância ao princípio da cooperação, defiro o pedido. Retire-se do feito da pauta de julgamento. Intime-se a parte apelada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Após, retornem os autos conclusos para análise do recurso. Brasília, DF, 31 de agosto de 2022 11:17:23. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador